Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715715-19.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON DINIZ MACHADO RECORRIDO: ANGELA MARIA SOUZA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO MEDIANTE PERMUTA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO ENTREGUES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREÇO PAGO. IMISSÃO NA POSSE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO. 1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. O prazo prescricional trienal para reparação civil dos danos (art. 206, V, do CCB) tem início com inadimplemento contratual, quando, então, a obrigação torna-se a ser exigível. Exceção rejeitada. 3. No caso, os documentos acostados aos autos comprovam que a autora cumpriu com a obrigação assumida no contrato, dando o lote do terreno como pagamento pelas unidades imobiliárias. De fato, o contrato firmado pelas partes contém cláusula de que o preço dos imóveis foi pago na própria data de sua assinatura, além da indicação expressa do terreno como havido em negociação conjunta, o que afasta a alegação de não pagamento pela parte autora. 4. 4. O contrato deve ser cumprido, com imissão na posse dos imóveis, além das perdas e danos (art. 475 do Código Civil). São devidos aluguéis, nos moldes convencionados entre as partes até a data prevista para entrega. Cabem lucros cessantes (Tema 996 do STJ), em decorrência do atraso na entrega dos imóveis, cujo termo inicial é a data em que os apartamentos deveriam ter sido entregues e o termo final a data da efetiva entrega. Afasta-se a alegação bis in idem por ausência de previsão de multa contratual por atraso na entrega (cláusula penal moratória). 5. Em situações excepcionais, é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente. O atraso muito grande na entrega do imóvel é situação apta a ensejar o reconhecimento do dano moral. Precedentes do STJ. No caso concreto, o descumprimento contratual perdura desde dezembro/2018, extrapolando muito os aborrecimentos toleráveis a esse tipo de contratação, caracterizando-se como verdadeiro ato ilícito, em franca violação aos direitos da personalidade da autora. 6. A condenação dos réus por litigância de má-fé se justifica ante a violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. Constatado que o valor da multa por litigância de má-fé foi fixado aquém do mínimo legal, este deve ser corrigido, sem que resulte na vedação à reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição in casu. Defende que o termo inicial da prescrição ocorreu em data anterior aquela considerada pelo acórdão impugnado; b) artigo 81 do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de litigância de má-fé, vez que não comprovada inequivocamente a conduta dolosa e abusiva do recorrente. Defende que os argumentos apresentados se situam no âmbito do exercício legítimo do direito de ação, sem extrapolação dos limites desse direito. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THYAGO BATISTA RIBEIRO, OAB/DF 57.482. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 81 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à prescrição, o prazo trienal para reparação civil dos danos (art. 206, V, do CC) tem início não na data da formalização do contrato (14/12/2017), mas, sim, na data do inadimplemento (31/12/2018), prazo limite para a entrega dos apartamentos, consoante previsto na Cláusula Quarta (ID 57109288), quando, então, a obrigação se tornou exigível. Assim, ajuizada ação em 1/9/2021 não há se falar em prescrição. Prejudicial rejeitada (ID 65372851 - Pág. 4). Por fim, resta demonstrada a litigância de má-fé dos réus por litigância de má-fé, ante a violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação das partes. Consoante bem destacado na sentença , “os réus extrapolaram o exercício do direito de defesa, comportando-se de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, ao alegar que não receberam o pagamento pelo preço do contrato, quando no próprio contrato deram quitação, usando do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), omitindo propositadamente que tomaram posse do imóvel dado em permuta pela autora, e nele construíram um edifício, cujas unidades foram por eles - e sua construtora – vendidas” (ID 65372851 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto deixou a parte recorrente de colacionar os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THYAGO BATISTA RIBEIRO, OAB/DF 57.482. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002